Tribunal: TJDFT
Processo: 0006748-76.2019.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ASFIXIA) NA FORMA TENTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO OU EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DE AGENTE DE SEGURANÇA (TESTEMUNHA OCULAR). MEDIDA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não demonstrada a possibilidade de dano irreparável ao menor de idade, o recurso de apelação interposto deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, a teor do artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. Se as provas produzidas nos autos são consistentes e harmônicas em demonstrar que o representado praticou o ato infracional que lhe foi imputado, não há se falar em absolvição.
3. A existência de animus necandi afasta a possibilidade de desclassificação para lesões corporais, assim como a comprovação da asfixia por laudo de exame de corpo delito, por testemunha ocular e depoimento da vítima testifica a qualificadora.
4. A aplicação da medida socioeducativa extrema mostra-se adequada, não só em razão da gravidade em concreto do ato infracional, mas também da persistência na prática de atos infracionais por condutas graves (análogas aos crimes de roubo, tentativa de homicídio e latrocínio), da ineficiência da aplicação anterior de medida socioeducativa de semiliberdade, aliadas às condições pessoais desfavoráveis do representado, tudo a indicar a necessidade da atuação efetiva do Estado.
5. Recurso conhecido e desprovido.